Tribunal: TJDFT
Processo: 0726185-88.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
direito processual civil. apelação cível. Execução de título extrajudicial. Acordo. Comparecimento espontâneo da executada. Advogado constituído. Relação processual aperfeiçoada. perda superveniente do interesse de agir. Não ocorrência. suspensão do processo. possibilidade. recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução de título extrajudicial, sob fundamento de perda superveniente do interesse de agir em razão de acordo extrajudicial firmado entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acordo firmado deve ser homologado e se o processo deve ser suspenso até o cumprimento integral da transação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência predominante do TJDFT entende que a simples assinatura do executado no instrumento de transação, sem que tenha constituído advogado nos autos, não configura comparecimento espontâneo capaz de suprir a ausência de citação. Assim, quando a transação extrajudicial é firmada antes da citação, ou seja, antes da formação da relação processual prevista no art. 239 do CPC, e tendo o acordo o mesmo objeto do pedido inicial, tem-se reconhecido a perda superveniente do interesse processual.
4. No caso, a relação processual se aperfeiçoou com o comparecimento espontâneo da executada aos autos, pois assinou o acordo acompanhada de advogado com poderes para receber citação e transigir.
5. A transação realizada no curso da execução não acarreta necessariamente a extinção do processo, mas a suspensão do feito pelo prazo de cumprimento da avença, segundo a inteligência do art. 922 do CPC.
6. Cuidando-se de direito disponível do credor e em vista da autonomia da vontade, nada obsta que as partes formalizem acordo e submetam seus termos ao juízo da causa para homologação.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 3o, §3o; 515, III; 771, parágrafo único; 785; 922; 923; 924, III; Código Civil, arts. 840 e seguintes.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0709053-28.2019.8.07.0001, Rel Desa. César Loyola, Segunda Turma Cível, j. 13/11/2019